Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA.
1. A alienação judicial de direitos possessórios de um imóvel irregular é permitida em casos de partilha de bens, como se dá no reconhecimento e dissolução de união estável, quando há uma divisão dos bens adquiridos durante a convivência do casal.
2. Os direitos possessórios sobre o imóvel são considerados ativos econômicos sujeitos à partilha, ainda que o bem seja irregular. Assim, a expressão econômica do imóvel é um fator relevante, pois a alienação pode ser uma forma de realizar o valor do imóvel e distribuí-lo estre os titulares dos direitos possessórios.
3. Na hipótese, o imóvel consta do acordo que homologou o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como determinou a partilha do bem em 50% para cada parte. Assim, plenamente possível a alienação judicial do bem, ante o interesse legítimo do autor.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.